Tribunal: TJSP
Processo: 1003201-40.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Trânsito. Suspensão do direito de dirigir. Alegações de que as infrações foram cometidas por terceiro e de que houve anterior transferência do veículo. Descumprimento da regra do artigo 134 do CTB e da indicação do condutor ao tempo devido. Ademais, disposições do Decreto no 60.489/14 que não elidem a responsabilidade solidária instituída por lei, e nem dispensam o contribuinte de fiscalizar o

Ementa:
Trânsito. Suspensão do direito de dirigir. Alegações de que as infrações foram cometidas por terceiro e de que houve anterior transferência do veículo. Descumprimento da regra do artigo 134 do CTB e da indicação do condutor ao tempo devido. Ademais, disposições do Decreto no 60.489/14 que não elidem a responsabilidade solidária instituída por lei, e nem dispensam o contribuinte de fiscalizar o dever administrativo de comunicação pela serventia extrajudicial. Sentença de improcedência da ação mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação no 1003201-40.2019.8.26.0576 São José do Rio Preto Voto no 16.344-D
1
Registro: 2020.0000129542
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003201-40.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante FABIO ALVES FEITOZA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente sem voto), RICARDO FEITOSA E
OSVALDO MAGALHÃES.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003201-40.2019.8.26.0576 -Voto no 16.344
2
Apelação Cível no 1003201-40.2019.8.26.0576
Apelante: Fabio Alves Feitoza
Apelado: Departamento Estadual de Trânsito - Detran
Comarca: São José do Rio Preto
Voto no 16.344
Ementa:
Trânsito. Suspensão do direito de dirigir.
Alegações
de
que
as
infrações
foram
cometidas por terceiro e de que houve
anterior
transferência
do
veículo.
Descumprimento da regra do artigo 134 do
CTB e da indicação do condutor ao tempo
devido. Ademais, disposições do Decreto no
60.489/14 que não elidem a responsabilidade
solidária instituída por lei, e nem dispensam o
contribuinte
de
fiscalizar
o
dever
administrativo de comunicação pela serventia
extrajudicial. Sentença de improcedência da
ação mantida. Recurso improvido.
A r. sentença de fls. 91/94, cujo relatório é adotado,
julgou improcedente a ação em que o autor pretende o afastamento da
penalidade de suspensão do direito de dirigir, por compreender que não
houve comunicação da transferência do veículo, conforme a regra do artigo
134 do CTB.
Apela o autor com vistas à inversão do julgado, ao
argumento de que não cometeu as infrações de trânsito que ensejaram a
penalidade de suspensão, diante de anterior alienação do veículo, ocorrida

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003201-40.2019.8.26.0576 -Voto no 16.344
3
em 22/07/2014. Afirma a comprovação dessa alienação conforme o
documento apresentado à fl. 20 e refere sobre o dever de comunicação
pelo Tabelião, conforme as disposições do Decreto no 60.489/14. Assim,
pede que a regra do artigo 134 do CTB tenha aplicação mitigada (fls.
99/104).
O recurso foi processado e respondido (fls. 117/119).
É o relatório.
Nada impede o conhecimento do recurso, que não pode
ser provido.
Competia ao autor a comunicação de alienação do
veículo, conforme a regra do artigo 134 do CTB, ou ainda identificar o
condutor responsável pela infração conforme a regra do artigo 257, § 7o, do
CTB, o que não fez.
O autor afirma a alienação do veículo em 22/07/2014,
mas não comunicou essa transferência, e o documento de fl. 21 indica a
comunicação de transferência de propriedade à pessoa diversa daquela
constante da certidão de fl. 20.
Aliás, ao tempo do julgamento do Agravo de Instrumento
no 2045791-94.2019.8.26.0000, anotou-se a indigência da prova de
alienação do veículo, como apresentada pelo autor na inicial, registrado
que o DUT foi apresentado para reconhecimento de firma em 22/02/2014
em razão da venda do automóvel para Márcia Bernardo Macedo, e que
houve comunicação de transferência do veículo perante o DETRAN em
07/07/2016 para terceira pessoa chamada Lucas Aurin do Nascimento. E o
lapso temporal entre estes dois fatos e, no qual foram cometidas as
infrações, deixaram de ser esclarecidos pelo autor no curso da lide.
De outra parte, as disposições do Decreto no 60.489/14

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003201-40.2019.8.26.0576 -Voto no 16.344
4
relativas à obrigação da serventia extrajudicial de comunicar a transação do
veículo à administração pública não socorrem a pretensão do autor.
Isto porque a instituição de um dever administrativo por
norma regulamentar não elide a responsabilidade tributária derivada de lei.
Ademais, e conforme a dicção do art. 4o do Decreto no
60.489/14, a dispensa de comunicação pelo contribuinte subordina-se ao
efetivo cumprimento da obrigação do notário, que deve ser fiscalizada:
Artigo 4o - O cumprimento do disposto no artigo 2o
pelo notário dispensa:
I - o transmitente e o adquirente de cumprir a
obrigação prevista no parágrafo único do artigo 34 da
Lei 13.296, de 23 de dezembro de 2008, de comunicar
a alienação do veículo às autoridades competentes;
II - o transmitente de encaminhar, ao Detran-SP, cópia
autenticada do comprovante de transferência de
propriedade do veículo, devidamente assinado e
datado, conforme previsto no artigo 134 da Lei 9.503,
de 23 de setembro de 1997 (Código de Trânsito
Brasileiro).
Parágrafo único - O transmitente poderá obter
informações sobre a efetivação da comunicação de
venda do veículo na área de serviços eletrônicos do
Detran-SP,
no
endereço
eletrônico
http://www.detran.sp.gov.br/.
Dessa forma, afigurando-se certo que o apelante não
comunicou a venda ao órgão competente, não há fundamento para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003201-40.2019.8.26.0576 -Voto no 16.344
5
mitigação da regra do artigo 134 do CTB, o que impõe a improcedência da
ação.
Pelo fato da sucumbência recursal, a verba honorária ora
fica majorada para 15% sobre o valor atribuído à causa.
O voto é pelo IMPROVIMENTO do recurso.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator